Tribunal: TJDFT
Processo: 0008308-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008308-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos. Ao ID: 59652087 este Relator indeferiu a impugnação do exequente (ID: 56527532) e homologou os cálculos de ID: 56087018 (cálculos referentes aos não anuentes JORGE MARTINS DE GODOY, JORGE MOREIRA DE LIMA, JORIVAL FERREIRA DE SOUZA, JOSÉ ADELMO DA SILVA e JOSÉ ANTONIO ALVES DE SOUZA, além dos honorários da execução). Consignou-se, ainda, na oportunidade, no que tange ao modo de pagamento do crédito, o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Este último ponto da decisão foi atacado via embargos de declaração pelo SINDIRETA (ID: 60246214), ocasião em que os aclaratórios foram acolhidos para sanar contradição (ID: 61770957), uma vez que já havia, no presente feito, decisão que definia o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Pois bem. Antes de determinar a expedição das respectivas ordens de pagamento, manifeste o exequente se os beneficiários têm interesse em renunciar ao excesso para fins de expedição de requisição de pequeno valor - RPV no limite de 40 SM. Brasília, 11 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR